Tribunal: TJMT
Processo: 1040174-14.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040174-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA LOBO MORAES - CPF: 617.252.421-68 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1040174-14.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
APARECIDA MARIA LOBO MORAES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2 A 6/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO FIXADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. NULIDADE. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença declaratória de nulidade dos contratos temporários firmados entre 06/2019, e 12/2024, e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, férias proporcionais e adicional de um terço, respeitada a prescrição quinquenal, as verbas já quitadas e o teto do Juizado da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas respeitaram os limites legais da LCE nº 600/2017; (ii) estabelecer se a extrapolação do prazo legal acarreta nulidade contratual com direito ao FGTS; (iii) determinar se são devidas férias proporcionais acrescidas do terço constitucional aos professores contratados temporariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LCE nº 600/2017, em sua redação original, limitava a contratação temporária a 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 meses, sendo inaplicáveis retroativamente as alterações (LCE nº 719/2022 e LCE nº 755/2023), em observância ao princípio do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º).

O vínculo da autora estendeu-se por aproximadamente 66 meses, caracterizando continuidade na prestação de serviços em função permanente da Administração, o que descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

A extrapolação do prazo legal acarreta nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, sendo devido o FGTS conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação, aplicam-se a tese fixada no Tema 551 do STF e a Súmula 26 das Turmas Recursais de Mato Grosso, assegurando férias e adicional de 1/3, direito também previsto expressamente na legislação estadual (LCE nº 50/1998, arts. 54 a 56).

O IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04/TJMT) fixou tese garantindo a professores temporários 45 dias de férias anuais com adicional de 1/3, em igualdade de tratamento aos efetivos.

A sentença já deduziu os períodos de férias comprovadamente pagos, de modo que não há duplicidade na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O limite de 24 meses para contratações temporárias previsto na redação original da LCE nº 600/2017 deve ser observado, não se aplicando retroativamente as alterações.

A prestação contínua de serviços por período superior ao limite legal descaracteriza a excepcionalidade e torna nula a contratação temporária, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

Declarada a nulidade, são devidos o FGTS (Lei nº 8.036/1990, art. 19-A) e, havendo desvirtuamento, férias e terço constitucional, conforme o Tema 551 do STF, a LCE nº 50/1998 e o IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TJMT).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; LINDB, art. 6º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236; LCE/MT nº 600/2017; LCE/MT nº 719/2022; LCE/MT nº 755/2023; LCE/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); Turmas Recursais de MT, Súmula 26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 300979898) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o reclamado ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta da parte autora a título de FGTS no período de 06/2019 a 12/2024, bem como às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal, as verbas eventualmente já adimplidas e o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o agravante alega: a) inexistência de nulidade contratual, havendo mera distinção entre desvirtuamento e nulidade; b) que a autora foi aprovada em diferentes processos seletivos, com contratos distintos e interrompidos; c) que as contratações respeitaram os limites legais vigentes à época; d) ausência de prova de substituições indevidas; e e) que o pagamento das férias proporcionais de 15 dias é indevido, pois a autora já usufruiu do descanso remunerado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para ser reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a validade dos contratos firmados com a autora, afastando a nulidade e, por consequência, o direito ao FGTS. Alternativamente, pugna pela exclusão do pagamento das férias proporcionais de 15 dias já usufruídas.

A agravada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Sem delongas, a decisão agravada não merece reforma.

Conforme consignado na decisão prolatada no ID 300979898, a reclamante apresentou holerites (IDs 240258173/240258660), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professora junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos compreendidos entre 06/2019 a 12/2024.

Assim, considerando o período total, a contratação perdurou por aproximadamente
66 (sessenta e seis) meses
.

Nesse contexto, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes
, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar
; (Redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei)
.

Desse modo, considerando que
a contratação inicial ocorreu em junho de 2019
, e a alteração da LCE nº 600/2017, por meio da LCE nº 719/2022, ocorreu somente a partir de 24/3/2022, tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período (total 24 meses).

Nesse sentido, destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023.

O agravante alega que não houve prorrogações automáticas, mas sim novos contratos com interrupções entre os anos, afastando a tese de vínculo contínuo e ilegal. Contudo, tal argumento não prospera, pois a distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material demonstra a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público.

A função de professor integra a necessidade permanente da Administração, não configurando situação excepcional capaz de justificar a perpetuação de contratações temporárias. A observância formal de intervalos e a realização de processos seletivos distintos não afastam o desvirtuamento quando caracterizada a continuidade funcional e o atendimento de necessidade permanente da Administração.

Logo, verificada a extrapolação do prazo legal da contratação temporária, resta caracterizada a nulidade da contratação, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal de 198 (CF/1988), sendo devido o FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990:

"
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

Quanto ao pleito de férias e terço constitucional, aplica-se ao caso a tese fixada no Tema 551 do STF:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

No presente caso, além de ter restado reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária pelo período do contrato, o adimplemento das férias e do adicional do terço constitucional estão previstos na lei estadual para o caso de professores.

A Lei Complementar nº 50/1998, em seus artigos 54, 55 e 56, estabelece:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

(...)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)

A respeito dessa previsão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula e os professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário".

Quanto à alegação de que o pagamento das férias proporcionais de 15 dias é indevido, pois a autora já usufruiu do descanso remunerado, observa-se que a sentença de primeiro grau já considerou essa questão, tanto que excluiu da condenação o pagamento das férias dos anos de 2022 e 2023, enquanto os respectivos pagamentos constam na ficha financeira da autora.

Ademais, a Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece:

"
O servidor público contratado temporariamente cuja contratação tenha sido reconhecida como irregular quanto à temporariedade faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública, são devidas as verbas correspondentes ao FGTS, férias proporcionais e terço constitucional que, no caso concreto, referem-se ao período não prescrito de 06/2019 a 12/2024, observadas as verbas já adimplidas.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025